Tribunal: STF
Processo: RHC 260085
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental no HC nº 1.003.910/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que a recorrente foi condenada pelo crime de corrupção ativa, previsto no artigo 333, caput e parágrafo único, do Código Penal, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e de pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal. 



    Alegam-se, em síntese, nulidades no processo, apontando-se que não foi aberto prazo para a defesa se manifestar acerca das provas juntadas.



    Ao final, requer-se:



    “a) a concessão de tutela antecipada recursal para para determinar o efeito suspensivo ativo ao recurso ordinário, concedendo a Recorrente a nulidade da quebra do sigilo bancário e fiscal; 



    b) ao final, que seja conhecido e provido o presente Recurso para reformar a decisão que denegou o HC; 



    c) a intimação do Recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do nos termos do art 1.028, § 2º, do CPC/15; 



    c) a oitiva do Procurador-Geral da República, nos termos do art. 103, § 1º, da CRFB.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS NESTE STJ. PROCESSO CONEXO QUE TEVE PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO (HC N. 1.001.176 /SP) - TESES DE MÉRITO ANTERIORES: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E USO SUBSTITUTIVO DA IMPETRAÇÃO. PEDIDOS FEITOS PELA PRÓPRIA IMPETRANTE EM CAUSA PRÓPRIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ PROCESSUAL. PRECEDENTES DESTE STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em benefício de impetrante (em causa própria) condenada por corrupção ativa, previsto no artigo 333, caput e parágrafo único, do Código Penal, à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e de pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal. 



    2. A decisão impugnada fundamentou-se na reiteração de pedidos já analisados em habeas corpus anterior, no qual a ora agravante (paciente-impetrante) desistiu do recurso após a decisão monocrática de mérito, que apontou a indevida supressão de instância e o uso do habeas corpus como substituto recursal. O quadro fático apresentado na impetração em voga tampouco diferia do trazido no primeiro julgamento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de pedidos em habeas corpus, como no caso presente, enseja o não conhecimento da impetração. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    5. A reiteração de pedidos idênticos, após desistência anterior, viola os deveres de boa-fé processual, configurando verdadeiro comportamento contraditório. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental não conhecido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.”



    Anoto, de início, que o acórdão recorrido não examinou as questões suscitadas no presente recurso. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente